Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727370-77.2019.8.07.0000 Agravante(s) WELBER PINTO DE CARVALHO Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welber Pinto de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 50096838 do processo n. 0711429-33.2019.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato que reputou ilegal do chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da SES/DF, indeferiu o pedido liminar consistente em suspender ou interromper os efeitos da decisão que considerou os cargos por ele ocupados inacumuláveis, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para fazer opção por um deles. Em suas razões recursais (ID 13205760), o agravante narra que impetrou o mandado de segurança, haja vista a notificação para optar por um dos cargos que ocupa. Defende a legalidade da acumulação dos cargos Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Laboratório – Anatomia Patológica, junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), o qual ocupa desde 18/11/2016, e Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Necropsia, junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), o qual ocupa desde 4/6/2014. Ressalta que cumpre com as cargas horárias previstas no edital dos referidos concursos públicos, de 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas semanais respectivamente, por serem compatíveis entre si. Alega que, nos termos do art. 7, III, da Lei n. 12.016/2009, restaram preenchidos os pressupostos para o deferimento da medida liminar deduzida na inicial. Assinala que os cargos que ocupam referem-se a profissões regulamentadas, vinculadas à área da saúde, existindo previsão legal para a acumulação. Discorre sobre a probabilidade do direito e a comprovação por meio dos documentos apresentados aos autos, bem como sobre o perigo de dano, que recai no impedimento de exercer as duas atividades e perceber as respectivas remunerações, o que pode implicar grave dano irreparável. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja mantido no cargo até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 13329743, foi indeferida a tutela provisória recursal vindicada. Conforme ofício de ID 13688597, foi noticiada a prolação de sentença nos autos originários. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme relatado, o Juízo de origem proferiu sentença denegatória da segurança. Nota-se, por oportuno, que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, consistente na análise do pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança. Nessa linha, confiram-se excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) Insta salientar, ainda, que a decisão de ID 13329743 proferida por esta Relatoria indeferiu a tutela provisória recursal vindicada pelo impetrante, ora agravante. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora